Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PEDIDO. RÉU. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECADÊNCIA. AFASTADA. DELITOS. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. OCORRÊNCIA. RÉU. PRÁTICAS. LESÃO CORPORAL. EX-COMPANHEIRA. VIAS DE FATO. FILHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. REPARAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Deixa-se de conhecer do pedido formulado pela defesa para que o réu recorra em liberdade, uma vez que ele respondeu ao processo em liberdade, dispondo nesse sentido a sentença penal condenatória, retirando o interesse recursal quanto ao ponto.
2. Sobre o crime de lesão corporal, dispõe a súmula de número 542 do colendo STJ que é pública incondicionada a ação penal relativa ao crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2.1. Do mesmo modo para a contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica, a ação penal também é pública incondicionada, e na hipótese dos autos, ainda que após a ocorrência dos fatos, as vítimas noticiaram a autoridade policial os delitos praticados.
3. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática dos delitos de lesão corporal e vias de fato praticados pelo apelante, em contexto de violência doméstica e familiar, respectivamente contra sua ex-companheira e sua filha.
4. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
5. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
6. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelos depoimentos das vítimas, que são firmes e ricos em detalhes e coerentes com as demais provas produzidas, que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.
7. Havendo pedido expresso de reparação mínima na denúncia, bem como restando comprovada a autoria e materialidade do delito imputado ao réu, torna-se inviável o afastamento da condenação por danos morais, fixados em favor da vítima. 7.1 O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Sobre o quantum fixado para cada vítima, o valor estabelecido se mostra incoerente com os parâmetros demonstrados nos autos quanto à dinâmica fática , as consequências dos delitos pelos quais foi condenado o apelante e sua condição econômica, devendo ser redimensionado.
8. Recurso em parte conhecido e parcialmente provido.